Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701627-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE SOUSA AGRAVADO: LUANDERSON DE ALMEIDA 03275737163 DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora do cumprimento de sentença diretamente ao órgão recursal. DECIDO. Conforme disciplina do art. 42 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado deverá ser interposto no Juízo onde tramita o feito, onde deverá ser feita a intimação da contraparte para a apresentação de contrarrazões. Nessas condições, não há como se conhecer do recurso porque desprovido de qualquer peça e, na hipótese, não se admite sua formação por instrumento. Dessa forma, determino seu arquivamento. Proceda a Secretaria da 3a Turma Recursal a intimação com urgência da recorrente, podendo, inclusive, realizar o ato por telefone. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.